Tribunal: TJES
Processo: 5006325-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006325-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALBERTINA CELIA KRUGER RODOR

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. LIMITES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido formulado nos autos objetivou a revisão dos proventos recebidos, bem como dos abonos pecuniários, desde o ano de 1995, pois seria a autora aposentada como Escrevente de Cartório não oficializado e não lhe foram aplicados os índices dos servidores públicos do Poder Judiciário estadual, não tendo contemplado questões afetas a promoções, enquadramentos, equiparações funcionais, nem mesmo sobre as peculiaridades pertinentes a sua sujeição passiva ao imposto de renda, não se afigurando o âmbito do cumprimento de sentença como seara adequada para tais reflexões.

2. Não se está externando qualquer juízo de valor sobre deter a parte, ou não, direito à isenção tributária ou a diversos outros reflexos funcionais; ao contrário, silencia-se quanto a tais tópicos, pois, não tendo sido nesta lide discutidos, em outra poderá sê-lo. Referida conclusão confere concretude ao disposto nos artigos 490 e 492 do CPC, cuja aplicação ultrapassa a fase de conhecimento e também orienta a fase executiva/de cumprimento de sentença, na medida em que imperativa a observância da coisa julgada formada (art. 5º, XXXVI da CF), com reflexos sobre o princípio da segurança jurídica.

3.
Agravo
de instrumento conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006325-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ALBERTINA CELIA KRUGER RODOR

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JU
I
Z
:
DR.
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu “a impugnação apresentada pelo IPAJM para reconhecer o excesso de execução quanto aos valores cobrados anteriores a 24/03/2006, bem como ao pedido de equiparação/reenquadramento e isenção de imposto de renda por ser portadora de câncer”.

Apontara a parte irresignada, em suma, que “para o STF, embora não seja possível equiparar os serventuários de cartório não estatizados aos serventuários da justiça, para que se evite nova injustiça, a situação da agravante deve ser respeitada, ou seja, deve ser equiparada aos serventuários da justiça” e que “segundo a Súmula 627, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o entendimento é de que nos casos de neoplasia maligna não é necessário estar enfermo para ter direito à isenção”.

Em meu sentir, razão não assiste à parte recorrente.

É sabido que o cumprimento de sentença deve ser deflagrado com atenção aos contornos consolidados no título executivo judicial formado, o qual, no presente caso, assim dispôs:

“JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, determinando o reajuste dos proventos da Parte Autora pelos mesmos índices concedidos aos servidores públicos ativos e inativos do Poder Judiciário Estadual, bem como a concessão dos abonos pecuniários concedidos a estes mesmos servidores.

Condeno a Parte Requerida a restituição das quantias pagas a menor
nos últimos cinco anos contados da data do ajuizamento da presente demanda
, com incidência de correção monetária desde a data em que cada prestação foi paga a menor, aplicando-se os seguintes indexadores: (a) IGP-DI de maio de 1996 a dezembro de 2006; e (b) INPC a partir da vigência da Lei n. 11.430/2006, bem como juros de mora desde a data da citação, nos seguintes percentuais: (a) 0,5% ao mês, a partir da MP n.º 2.180-35/2001 até o advento da Lei n.º 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97; e (b) percentual estabelecido para caderneta de poupança (0,5% ao mês), a partir da Lei n.º 11.960/2009”.

O pedido formulado nos referidos autos objetivou a revisão dos proventos recebidos, bem como dos abonos pecuniários, desde o ano de 1995, pois seria a autora aposentada como Escrevente de Cartório não oficializado e não lhe foram aplicados os índices dos servidores públicos do Poder Judiciário estadual, não tendo contemplado questões afetas a promoções, enquadramentos, equiparações funcionais, nem mesmo sobre as peculiaridades pertinentes a sua sujeição passiva ao imposto de renda, não se afigurando o âmbito do cumprimento de sentença como seara adequada para tais reflexões.

Vê-se, portanto, não se estar externando qualquer juízo de valor sobre deter a parte, ou não, direito à isenção tributária ou a diversos outros reflexos funcionais; ao contrário, silencia-se quanto a tais tópicos, pois, não tendo sido nesta lide discutidos, em outra poderá sê-lo.

Referida conclusão confere concretude ao disposto nos artigos 490 e 492 do CPC, cuja aplicação ultrapassa a fase de conhecimento e também orienta a fase executiva/de cumprimento de sentença, na medida em que imperativa a observância da coisa julgada formada (art. 5º, XXXVI da CF), com reflexos sobre o princípio da segurança jurídica.

Por tais razões, sem qualquer delonga
CONHEÇO e

NEGO

P
ROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão que acolheu a impugnação e reconheceu a existência de excesso de execução.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.